Tribunal: TJDFT
Processo: 0709695-54.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709695-54.2022.8.07.0014 RECORRENTE: ABADIO CORREA CORTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DA DEFESA. ANÁLISE DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO E FALSA IDENTIDADE. PERÍODO HÁBIL A ATRAIR A AVALIAÇÃO NEGATIVA DO VETOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. As condenações pretéritas, atingidas pelo período depurador quinquenal do art. 64, I, do Código Penal, não se prestam à caracterização da reincidência, mas, devem implicar na valoração dos maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria, desde que não tenha ultrapassado demasiado período de tempo do cumprimento ou extinção da pena respectiva. 2. Na hipótese, está devidamente justificada a apreciação negativa do vetor "maus antecedentes", bem como, o aumento da pena base, tendo em vista que além da antiga condenação pelo crime de roubo, que transitou em julgado em 2005, cuja Defesa busca relativizar, o réu também ostenta outra condenação pelo crime de falsa identidade, transitada em julgado no ano de 2018, que seguramente pode ser usada para a valoração negativa do vetor. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 748 do CPP, sustentando que condenações anteriores não podem ser citadas em folha de antecedentes criminais do reabilitado, pois o indivíduo tem o direito ao esquecimento. Assim, pugna pela exclusão da valoração negativa dos maus antecedentes baseada no crime de roubo que transitou em julgado em 2005. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 748 do CPP, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) No caso, a r. sentença registrou que “o réu tem maus antecedentes, pois ostenta condenações por crimes de roubo e falsa identidade (ID 162306996 fls. 07 e 09-10)”. Ou seja, além da condenação que a Defesa busca relativização em face da aplicação da teoria do esquecimento, pois, de fato, já transcorrido muito tempo da condenação, os maus antecedentes prevalecem. Fato é que a pretensão de diminuição da pena arbitrada não prospera, pois, repriso, além da referida condenação por roubo, o réu também ostenta condenação pelo crime previsto no art. 307 do Código Penal (falsa identidade), transitada em julgado no ano de 2018 (ID 50043584 - Pág. 10), que, seguramente, pode ser usada para a valoração negativa do vetor, como procedeu o sentenciante. Sendo assim, pode-se concluir que estão devidamente configurados os maus antecedentes” (ID 54974231). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “(...) “- II - No tocante aos maus antecedentes, a jurisprudência deste Tribunal Superior é assente no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-base. III - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 593.818/SC, em repercussão geral, decidiu que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (RE n. 593.818/SC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 18/8/2020). IV - Outrossim, quando os registros da folha de antecedentes do réu são muito antigos, deve ser feita uma valoração com cautela, na primeira fase da pena, para evitar uma condenação perpétua, e ser possível aplicar a teoria do direito ao esquecimento. (AgRg no HC n. 613.578/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 29/3/2021). V - Na presente hipótese, a extinção da pena considerada para os maus antecedentes do paciente ocorreu há menos de 10 anos do novo delito, não se evidenciando a ilegalidade suscitada pela defesa. Precedentes. (...)” (AgRg no HC n. 865.231/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024). Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Além disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030